Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA EXAME DOS VESTÍGIOS DE DESLOCAMENTO DE PORTÃO E DE FECHADURA DA PORTA DA RESIDÊNCIA. JUSTIFICATIVA NO CASO CONCRETO. PROVA TESTEMUNHAL POSSÍVEL. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. TEMA N. 1.087/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. DIAS-MULTA. ADOÇÃO DO MESMA PROPORÇÃO APLICADA PARA CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embora o STJ tenha pacificado seu entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, a mesma Corte admite a validade do depoimento testemunhal para sua comprovação nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. Ademais, no caso concreto, o acusado confessou, em interrogatório judicial, que forçou e deslocou o portão de acesso ao lote e quebrou a fechadura da porta de entrada da residência, somente não tendo conseguido adentrar na casa em virtude da abordagem policial.
2. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”
3. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo do número de dias-multa deve observar os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade.
4. Tratando-se de condenado multirreincidente, bem como, da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), correto o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, não sendo possível a adoção de outro mais brando. Inteligência do art. 33, § 2o, c e § 3o, do CP e Súmula n. 269/STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.